Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA DUAS CRIANÇAS. FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia em face do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, nos autos de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar possível crime de importunação sexual praticado contra duas crianças de 2 e 3 anos de idade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Após o julgamento do anterior conflito de jurisdição (feito no 0711114-83.2024.8.07.0000), foi editada e entrou em vigor a Resolução 1/2024, circunstância superveniente relevante que autoriza o processamento deste novo conflito, a fim de rediscutir a competência dos Juízos Suscitante e Suscitado à luz deste novo panorama normativo, sobretudo considerando que a persecução penal encontra-se ainda em sua fase extrajudicial.
4. Tendo em vista que os fatos em apuração em sede de inquérito policial remetem à compreensão da prática, em tese, do crime importunação sexual contra duas crianças de 2 e 3 anos de idade fora do contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara Criminal, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
5. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas ou testemunhas de infrações penais estranhas ao contexto de violência doméstica e familiar, nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia.